Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. COMPROVADO O DIREITO AO RECEBIMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 3%. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19 que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
2. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
3. Em forma de percentual, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização/GAA é paga no percentual de 0,6% sobre o vencimento inicial do padrão em que o servidor encontra-se posicionado na carreira, sendo devida a cada 12 meses completos de efetivo recebimento.
4. Com base em tais premissas, analisando o caso dos autos, razão assiste a parte autora. Deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, em seu grau máximo de 3%, porque restaram devidamente comprovados 1.828 dias trabalhados em atividades de alfabetização.
5. Recurso inominado da parte ré. Como é do conhecimento das Turmas Recursais, o reconhecimento administrativo pelo Distrito Federal em pagar diferenças salariais não garante que a parte autora receberá de forma imediata. Muitos servidores se socorrem do judiciário para ver o seu direito garantido e concretizado por causa de eventual inércia do Estado em reparar um prejuízo, de modo que a condenação ao pagamento dos valores retroativos é medida que se impõe.
6. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.